Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LISTISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA A RESPEITO DA MATÉRIA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, reconheceu apenas que, nas demandas envolvendo pretensão de fornecimento de medicamentos não registradas pela ANVISA, a união deve integrar a lide em caráter exclusivo (Tema 793).
2. Posteriormente à fixação de tese sob o Tema 793, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da análise do Recurso Extraordinário n. 1.366.243 – SC, reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da questão relacionada à legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS (Tema 1.234).
2.1. O Supremo Tribunal Federal deferiu tutela provisória no Recurso Extraordinário n. 1.366.243 – SC, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao protocolo do Sistema Único de Saúde, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência n. 14, instaurado com a finalidade de definir se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda envolvendo fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal, determinou que, até o julgamento definitivo do referido incidente, o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.